Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717895-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO TAYAR EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR -GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a petição de ID. 38427304, dê-se vista ao exequente para manifestação. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 16:35:17. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador